Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714187-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA DA COSTA VERAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO IADES DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROBERTA DA COSTA VERAS contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao diretor geral do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, consubstanciando em sua inabilitação, na fase de avaliação biopsicossocial, ao concurso para o cargo de AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS, na área de especialização CONTROLE AMBIENTAL, na condição de pessoa com deficiência. A impetrante sustenta que é pessoa com deficiência (PcD), uma vez que foi diagnosticada, segundo os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5a edição (DSM-5), com Transtorno do Espectro Autista - TEA Nível 1 - grau leve, tipificado no CID 10 - F84, conforme a comprovação documental que traz ao feito. Relata que se inscreveu no Certame Público n. 01/2022 - ATUB, publicado no DODF em 18.11.2022 (ID 45776407), para concorrer ao cargo 105 – AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS, na área de especialização CONTROLE AMBIENTAL, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Contudo, a despeito de seu enquadramento médico, Assevera não ser plausível a desconsideração de sua condição, enquanto os órgãos públicos, após cadastro, análise e aprovação de Laudo Médico, já assim a enquandram, eis que desde o ano anterior a Secretaria da Pessoa com Deficiência - SEPD, do Governo do Distrito Federal, lhe concedeu a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), criada pela Lei Distrital n. 6.642/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 41.184/2020, bem como o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei Distrital n. 6.809/2020 e regulamentado pelo Decreto n. 42.363/2021. Acrescenta que teve seu enquandramento como PcD reconhecido no Processo de Seleção Pública No 02/2022 da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. Ressalta que o IADES agiu em confronto com o que dispõe o art. 58 da Lei n. 4.949/2012, pois não disponibilizou qualquer comprovaçao de apreciação do Recurso Administrativo interposto pela Impetrante e que sua eliminação no concurso público em comento viola o seu direito líquido e certo a habilitação no concurso público como pessoa com deficiência. Requer, liminarmente, seja reincluída como candidata n. 0310107264, no rol de convocados para ter a prova discursiva submetida à correção. No mérito, a confirmaçao da liminar. Sem recolhimento de custas, ante o requerimento de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 46098923, foi requerido que apresentasse comprovaçao de não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Consta resposta acompanhada de documentos no ID 46371111 e seguintes. É a síntese do necessário. DECIDO. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, vislumbra-se estarem presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Vejamos. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito de tais o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). No âmbito distrital, a Lei n. 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 prevê que as compatibilidades para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e neste juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido de tutela provisória de urgência, como já adiantado, verifica-se estar presente a probabilidade do direito alegado pela impetrante. O concurso público em que a impetrante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e para o Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Edital n. 1/2022-PPGG). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, a candidata teve deferido seu pedido de atendimento especial, nos termos no Item 10 do Edital Normativo, para realizar a prova em sala individual (ID 45777459, p. 1), bem como constou do rol de pedidos deferidos quando da divulgação do resultado preliminar de análise da documentação para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência (Item 2 do Normativo), conforme constante no ID 45777459, p. 10. Entretanto, a candidata impetrante posteriormente teve seu nome excluído do rol pela Perícia Médica, sob fundamento de que “não há elementos para caracterizar TEA” (ID 45777469). Contra o indeferimento, interpôs recurso administrativo (ID 45777472), sem registro e ou resposta. A despeito disso, vê-se das provas dos autos, também, que a impetrante trouxe aos autos parecer médico de 31/08/2022, subscrito pela médica psiquiatra Camila Lopes Ribeiro (CRM-DF 20328), afirmando a sua condição de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista – CID-10 F84, autismo com nível 1 de suporte), o que foi acompanhado de relatórios psicológicos datados de 16/05/22 e 28/08/22 subscritos pela Psicóloga Clínica Tatiane Rodrigues Pinto Rafailov (CRP 01/17715), bem como Laudo Neuropsicológico da Psicóloga Adriana de Mello Duarte Pereira (CRP 01/5884), este constante no ID 45777466. Além disso, comprovou estar registrada no Cadastro Único da Pessoa com Deficiência (ID 45777467) e possuir o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CipTea (ID 45777468). Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do mandado de segurança, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, parecem assegurar à impetrante a participação no concurso na condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 7.2 do edital do certame (ID 45776407 – p. 3). Ademais, não restaram claros os critérios que conduziram ao indeferimento da candidata pela banca examinadora na qualificação de pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Assim, sem embargo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual, cuja reversibilidade está assegurada se o julgamento final lhe for desfavorável. Da mesma forma, também está comprovado o risco de ineficácia da medida, considerando que o resultado preliminar do concurso tinha previsão de divulgação para o dia 24/04/2023, conforme o retificação do edital (ID 457764008), sem que a candidata tenha seu desempenho considerado à luz do enquadramento nas vagas de pessoa com deficiência. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para garantir à impetrante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022-ATUB, na condição de pessoa com deficiência, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha qualquer outro pronunciamento judicial desta relatoria. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique as autoridades impetradas, a fim de que prestem as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei n. 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei n. 12.016/2009). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de maio de 2023